Tribunal: TJES
Processo: 5006551-70.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006551-70.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: EDILSON DOS SANTOS SANTANA e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:
CONSUMIDOR – RELAÇÃO DE CONSUMO - FRAUDE BANCÁRIA – INDUÇÃO A ERRO – FORTUITO INTERNO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO - FINANCEIRA CORRESPONDENTE BANCÁRIO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MATERIAL DEVIDO - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006551-70.2023.8.08.0012

RECORRENTE: BANCO PAN S.A

RECORRIDO: EDILSON DOS SANTOS SANTANA

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:
CONSUMIDOR – RELAÇÃO DE CONSUMO - FRAUDE BANCÁRIA – INDUÇÃO A ERRO – FORTUITO INTERNO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO - FINANCEIRA CORRESPONDENTE BANCÁRIO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MATERIAL DEVIDO - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

CASO EM EXAME

1. A sentença de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para: declarar a inexistência do contrato de empréstimo firmado com a ré Banco Pan; declarar a inexistência dos débitos oriundos dessa contratação; condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, corrigido e com juros legais, não permitida a compensação por se tratar de fraude.

2. O recurso inominado foi interposto pela Requerida Banco Pan SA, alegando regularidade da contratação do empréstimo e ausência de responsabilidade pelos atos da financeira, sustentando preliminar de ilegitimidade passiva, a validade do contrato, a impossibilidade de repetição do indébito em dobro, a ausência de dano moral e, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Definir se houve vício de consentimento na contratação do empréstimo consignado firmado mediante abordagem por correspondente bancário que induziu o consumidor a erro ao acreditar que estava adquirindo crédito e acabou por contratar novo empréstimo. É objeto de análise, ainda, a responsabilidade solidária da instituição financeira e a ocorrência de danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

4. A controvérsia gira em torno de contratação realizada por consumidor, sob circunstâncias que indicam indução ao erro, vício de consentimento, ausência de informação adequada, culminando na contratação de empréstimo consignado não desejado. Trata-se de relação jurídica claramente submetida ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º da referida legislação.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp 1.197.929/PR (repetitivo)
, consolidou a orientação de que as instituições bancárias respondem objetivamente por fraudes e delitos praticados por terceiros, por se tratarem de
fortuito interno
, conforme cristalizado na
Súmula 479 do STJ
.

6. É certo que o próprio recorrido reconhece ter atendido às instruções de falsários, assinado contrato, que ele mesmo juntou aos autos (ID 24960666), para adquirir crédito. Todavia, tal circunstância não afasta a responsabilidade do banco. Isso porque o núcleo da controvérsia não se limita à análise da conduta da vítima, mas ao sistema de segurança da instituição financeira, que deveria ser robusto o suficiente para identificar contratos falsos.

7. Do conjunto probatório dos autos, evidencia-se que o consumidor foi abordado por suposto correspondente bancário, que é contratado pela instituição bancária e que, portanto, assume a responsabilidade pelo atendimento do correspondente prestado aos clientes e devem garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações, o que não ocorreu na situação narrada nos autos.

8.Consta, ainda, que o Requerente ao identificar o valor do empréstimo em sua conta, informou que não tinha interesse na contratação e foi informado pela financeira, o mesmo fez a devolução imediata para a mesma.

9. Nos autos, restou comprovado que o Recorrido, não queria contratar o empréstimo, tendo inclusive devolvido, quase que instantaneamente ao recebimento, diretamente a financeira CRF Consultoria Financeira EIRELI.

10. Esse cenário revela falha grave na prestação do serviço, que não pode ser transferida ao consumidor, cuja vulnerabilidade é reconhecida CDC (art. 4º, I).

11. A jurisprudência tem reiteradamente reconhecido a responsabilidade das instituições financeiras em casos de “golpe da falsa central telefônica” ou fraudes correlatas, destacando que a suposta imprudência da vítima não é suficiente para afastar a falha do banco, especialmente quando se trata de consumidores idosos. Vejamos entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da questão:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023.

2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor.

3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores.

4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.

5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira.

6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor.

8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.

9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado. (REsp n. 2.052.228/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.)

12. Portanto, o Recorrente possui para com seus consumidores, no caso em específico para com o Recorrido, o dever de segurança
que integra a prestação de serviços bancários
, abrangendo a proteção não apenas da integridade física e psíquica, mas também patrimonial do consumidor. Assim,
a instituição financeira deve desenvolver mecanismos de verificação capazes de impedir contratação fraudulentas de empréstimos consignados por terceiros, sob pena de configurar defeito na prestação do serviço.

13. A transação impugnada foi contratada por correspondente bancário, mediante erro, acreditando o Recorrido que estava adquirindo um crédito. Diante desse quadro,
era dever da instituição financeira se cercar de mais cuidados para a contratação e confirmar a autenticidade das operações
.

14. Na hipótese dos autos, observa-se que o contrato de empréstimo consignado foi formalizado por intermédio de correspondente bancário contratado pelo Banco Recorrente. No referido instrumento, consta a assinatura do Recorrido como contratante, todavia, os valores objeto da operação financeira destinavam-se, inequivocamente, a terceiros, não havendo qualquer indício de que o Recorrido tenha se beneficiado direta ou indiretamente do montante liberado.

15. Evidencia-se, assim, que a operação foi realizada
em nome do consumidor, mas em favor de terceiros
, sem que houvesse por parte da instituição financeira qualquer diligência mínima quanto à
validade, autenticidade e finalidade da contratação
, tampouco verificação da real intenção do suposto contratante.

16. Assim, ao admitir a contratação por correspondentes bancários, sem meios mais robustos de autenticação e sem a comprovação da contratação pelo consumidor, a Recorrente assume o risco da ocorrência de fraudes, as quais constituem caso fortuito interno, não externo, de sorte que não elidem sua responsabilidade.

17. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade de instituições financeiras por fraudes e falhas decorrentes de suas operações é objetiva, por se tratar de caso
fortuito interno
, inerente ao risco da atividade empresarial, conforme assentado no recurso repetitivo REsp 1.197.929/PR:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

2. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.197.929/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/8/2011, DJe de 12/9/2011.)

18. No caso concreto, não se trata de concorrência de condutas, mas de falha exclusiva da instituição financeira, cuja ação de fornecer empréstimo consignado por intermédio de correspondentes bancários e sem comprovação da validade com o Recorrido permitiu que o golpe atingisse o patrimônio do consumidor.

19. Ainda que tenha seguido instruções de terceiros, o recorrido induzido a erro, ao achar que estava adquirindo crédito de financiamentos e acabou pro contratando empréstimo, e devolvendo diretamente ao fraudador.

20. Diante disso, deve ser reconhecida a nulidade da contratação, com a consequente restituição das partes ao
status quo ante
. Assim, deve os valores
indevidamente descontados
, serem
restituídos em dobro
, não aplicando a compensação, uma vez que todo o valor foi entregue aos falsários.

21. No tocante à repetição do indébito, incide o art. 42, parágrafo único, do CDC. O Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência em
Agravo em Recurso Especial nº 676.608/RS
, fixou entendimento no sentido de que a
devolução em dobro é devida sempre que a cobrança indevida representar violação à boa-fé objetiva, independentemente de dolo ou má-fé, modulando os efeitos para que tal orientação se aplique
apenas às cobranças posteriores a março de 2021
. Desse modo, os descontos realizados após essa data devem ser restituídos em dobro, enquanto os anteriores devem ser devolvidos de forma simples.

22. No que concerne ao pedido de indenização por danos morais, entendo que este deve ser mantido. A situação narrada nos autos ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, pois envolve a frustração de expectativas legítimas, indução em erro, exposição à cobrança indevida.

23. Assim, mantém a condenação ao ressarcimento dos danos materiais e à reparação moral.

24. No que toca à fixação do quantum indenizatório em R$3.000,00 revela-se proporcional, considerando o caráter pedagógico e compensatório da medida, o grau da lesão, a capacidade econômica dos réus e a vedação ao enriquecimento sem causa. Reduzir esse valor comprometeria a função preventiva da reparação, sobretudo frente à reincidência dessas práticas no mercado de consumo.

25. Ademais, é de rigor a aplicação do Enunciado 32 das Turmas Recursais do Colegiado Recursal do Espírito Santo, que assim prevê:

ENUNCIADO Nº 32 – A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

26. Sem mais delongas, verifico que a r. sentença não merece reforma, eis que está em consonância com o entendimento deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e suas Turmas do Colegiado Recursal, a qual deverá ser mantida por seus próprios fundamentos a teor do Enunciado 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
.

CONDENO O RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 1000,00 (MIL REAIS) NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §8° DO CPC.

Tese de julgamento:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes bancárias praticadas por terceiros e por correspondentes bancários, por configurarem fortuito interno, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

Demonstrada a inexistência de consentimento válido, impõe-se declarar a nulidade do contrato e dos débitos correlatos.

É dever da instituição financeira adotar mecanismos de monitoramento e segurança capazes de identificar e impedir fraldes nas contratações de consignados.

A ausência de tais mecanismos caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilização integral do banco pelos danos materiais e morais decorrentes da fraude.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
artigos 2º, 3º, 4º, I e 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.197.929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 12/09/2011 (repetitivo); STJ, Súmula 479; TJ, EAREsp 676.608/RS, Corte Especial, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 30/03/2021; STJ, REsp 2.052.228/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 15/09/2023.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestacao. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)